Tribunal: TJES
Processo: 0006382-22.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006382-22.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDRO FRANCISCO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006382-22.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SANDRO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL SUPRIDO POR OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Sandro Francisco da Silva contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviço comunitário). Consta na denúncia que, em 23 de agosto de 2020, o réu, em concurso com indivíduo não identificado, quebrou a vidraça de um estabelecimento comercial e subtraiu bens e valores que totalizaram aproximadamente R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a insuficiência probatória para a condenação; e (ii) a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal), pela ausência de laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada por meio do boletim unificado, das imagens de videomonitoramento, dos relatórios de investigação e da prova oral colhida nos autos.

A autoria delitiva restou demonstrada pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança, que identificaram características pessoais do réu, como a dificuldade de locomoção, além do depoimento do policial civil que já conhecia o acusado pela prática de furtos na região e confirmou sua identificação. O depoimento da vítima reforça a autoria ao relatar que as imagens permitiram identificar o réu.

O depoimento de agentes públicos constitui meio de prova idôneo e apto a fundamentar a condenação, quando corroborado por outros elementos probatórios, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, sua incidência independe de laudo pericial quando o crime deixa vestígios que são devidamente registrados por outros meios de prova, como as imagens de videomonitoramento e o relato de que os vidros do estabelecimento foram quebrados. A prova testemunhal e os registros visuais são suficientes para suprir a ausência de perícia, como autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O conjunto probatório produzido nos autos não deixa margem para dúvidas quanto à caracterização da qualificadora e à autoria do crime, razão pela qual não se verifica fundamento para o decote da referida qualificadora ou para a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes públicos, corroborado por outros elementos probatórios, possui valor probante idôneo para embasar condenação criminal.

A ausência de laudo pericial não afasta a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando suprida por outros meios de prova que atestem de forma inequívoca os vestígios do crime.

A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado restam configuradas quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 765.898/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022, DJe 03.11.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1899567/RS, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes (TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006382-22.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SANDRO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
SANDRO FRANCISCO DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, a uma pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto. Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária e prestação de serviço comunitário.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de agosto de 2020, o denunciado, em comunhão e unidade de desígnios com um indivíduo não identificado nos autos, quebrou a vidraça do estabelecimento comercial “Nós da Madeira”, pertencente à vítima Mariana Donadia Marinato Quintão, e de lá subtraiu 01 (um) computador da marca LG, cor branca, avaliado em R$ 2,600.00 (dois mil e seiscentos) reais, 01(um) tapete de cor preto avaliado em R$ 1,000.00 (um mil) reais e a quantia de R$ 456, 00 (quatrocentos e cinquenta e seis) reais, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) decote da qualificadora prevista no inciso I do §4º do art. 155 do Código Penal, em razão da ausência de Laudo Pericial que comprove o rompimento ou a destruição de obstáculo.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 43020826, pelas imagens da câmera de videomonitoramento, pelos relatórios de investigação, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime, afirmando que praticou vários furtos, mas não tem envolvimento com o caso em análise.

A vítima Mariana Donadia Marinato Quintão, também em juízo, esclareceu que ficou sabendo do furto através da polícia, que avistou os vidros de sua loja quebrados e entrou em contato. Contou que crime ocorreu durante a madrugada de sábado para domingo e que o vizinho cedeu as imagens de videomonitoramento, no qual foi possível identificar um dos criminosos, que já estava sendo investigado pelos policiais em razão de outros furtos. Esclareceu que as imagens eram nítidas, que foi possível perceber que um dos bandidos mancava, assim como Sandro e que muitos pertences de seu estabelecimento comercial foram quebrados, para acessar o dinheiro ou por mero vandalismo.

No mesmo sentido são as declarações do policial civil Adauto Alves de Oliveira, confirmando em Juízo o depoimento prestado na esfera policial, ocasião na qual afirmou que foi possível identificar o Réu como autor do crime de imediato, pois ele é bastante conhecido da polícia pela prática de vários furtos na região.

Importante ressaltar que o depoimento dos agentes públicos é apto a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

[...] A despeito da alegação do Agravante no sentido de descredibilizar a diligência da Autoridade Policial na correta identificação do autor do fato, nenhum elemento nos autos demonstra aptidão para desconstruir a presunção de veracidade dos atos praticados pelos agentes estatais. Aliás,
mutatis mutandis
, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 7/12/2020). 6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, a defesa requer o decote da qualificadora prevista no inciso I do §4º do art. 155 do Código Penal (furto cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), em razão da ausência de Laudo Pericial que comprove o rompimento ou a destruição de obstáculo.

Contudo, verifico que restou devidamente comprovado nos autos o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tendo em vista que toda a ação do réu foi registrada pelas câmeras de videomonitoramento. Ademais, o que chamou a atenção dos agentes para a cena do crime foram exatamente os vidros da loja quebrados.

Acerca da incidência da referida qualificadora, destaco entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto exige a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova quando o delito não deixe vestígios, tenham desparecido ou, ainda, as circunstâncias do crime não permitam a confecção do laudo. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1899567/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Não há que se falar, portanto, em decote da qualificadora.

Diante do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.